Tribunal: TJDFT
Processo: 0712553-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELO USO DO BEM ATÉ CONCLUSÃO DO NEGÓCIO. SUSPENSÃO DO ENCARGO. INVIABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO VERIFICADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de liberar os contratantes da obrigação de pagar à ré uma contraprestação mensal pelo uso e fruição de imóvel objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes.
2. Os agravantes narram que teriam celebrado contrato de promessa de compra e venda com a parte agravada, visando à aquisição do imóvel situado na “AR 12, Conjunto 18, casa 04, CEP: 73.062-218, em Sobradinho II/DF”. Ressaltam que teriam acertado o pagamento de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) a título de sinal e de R$53.000,00 (cinquenta e três mil reais), na data da entrega da posse do imóvel. O saldo remanescente, de R$190.000,00 (cento e noventa mil reais), seria pago pelos adquirentes por meio de financiamento imobiliário, a ser contratado perante a Caixa Econômica Federal.
3. Após o pagamento do sinal e princípio de pagamento, os agravantes teriam passado a residir no imóvel, mediante pagamento de contraprestação mensal à ré pelo uso e fruição do imóvel. Essa obrigação persistiria até a conclusão do negócio jurídico, a qual não teria sido concretizada por suposto atraso, por parte da ré, na regularização do imóvel, o que teria obstado a tomada de crédito pelos adquirentes.
4. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, observa-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir o pedido de tutela provisória declinado na petição inicial.
5. Isso porque eventual mora da parte agravada em regularizar a documentação necessária à conclusão do contrato de compra e venda firmado entre as partes não se encontra evidenciada, ao menos neste instante, tratando-se de questão que recomenda aprofundada instrução probatória, a ser realizada na origem, no curso do procedimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, à míngua de demonstração, neste instante processual, do suposto quadro de inadimplemento da parte agravada, revela-se inviável a excepcional intervenção judicial sobre os termos desse negócio jurídico, não se afigurando possível permitir, neste instante, que os recorrentes permaneçam na posse do imóvel sem o necessário pagamento da contraprestação contratual pelo uso e fruição do bem, o que resultaria em violação ao teor do art. 421-A, inciso III, do CC.
6. Ademais, é cediço que a manutenção do integral termo do contrato firmado entre as partes, por si só, não denota perigo de dano grave ou de difícil reparação aos agravantes, sobretudo porque, além de não verificado neste momento o suposto quadro de inadimplemento narrado no recurso, ambos usufruem do imóvel objeto do contrato de compra e venda, não havendo falar em enriquecimento ilícito da parte agravada.
7. Recurso conhecido e desprovido.